Tribunal: TJDFT
Processo: 0727625-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A E OUTRA em desfavor de AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EGPP LTDA E OUTROS. Nas contrarrazões, RAIZEN COMBUSTÍVEIS arguiu a inovação recursal no apelo dos réus (ID 13193132 – págs. 17/18). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intimem-se os apelantes para, caso queiram, manifestarem-se acerca da preliminar arguida pelo recorrido, na forma do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator